Tribunal: TJDFT
Processo: 0717728-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0717728-46.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: CAMILO LINHARES DE SOUSA - EPP, CAMILO LINHARES DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Banco Bradesco S/A em face da r. decisão (ID 64198822 do processo de origem) que, nos autos do Cumprimento em Sentença movido em desfavor de Camilo Linhares de Sousa - EPP e Camilo Linhares de Sousa, suspendeu o processo por um ano, nos termos do artigo 921, § 1o, do CPC/15. Em análise aos autos de origem, verifico que o d. Juízo de primeiro grau proferiu sentença em 30/6/2020, extinguindo o processo em face do acordo celebrado entre as partes (ID 17400787), circunstância que evidencia a perda de interesse recursal do Agravante. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator